Tribunal: TJES
Processo: 5003921-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS nº 5003921-09.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Paciente: Endryw Alves de Assis
Autoridade coatora: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE AÇÕES PENAIS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de réu preso preventivamente há mais de sete anos, acusado de homicídio qualificado. Sustenta-se excesso de prazo da prisão cautelar e requer-se sua revogação, com imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente;
(ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, fundada na gravidade concreta do crime e risco à ordem pública.
4. O paciente possui outras ações penais em curso por crimes graves, revelando risco de reiteração delitiva.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita regularmente, com atos impulsionados inclusive pela defesa, e o réu já foi pronunciado.
6. A Súmula 21 do STJ afasta o alegado constrangimento após a decisão de pronúncia, e a Súmula 64 do STJ impede o reconhecimento de ilegalidade quando o atraso decorre da atuação defensiva.
7. Diante da gravidade do delito e da pluralidade de processos, é incabível a substituição por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva.
2. A pluralidade de processos por crimes graves e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 122.182/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014.

STJ, AgRg no HC 901.024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/05/2024.

STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

STJ, Súmula 21 e Súmula 64.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ENDRYW ALVES DE ASSIS

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS nº 5003921-09.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES
Paciente: Endryw Alves de Assis
Autoridade coatora: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE AÇÕES PENAIS. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de réu preso preventivamente há mais de sete anos, acusado de homicídio qualificado. Sustenta-se excesso de prazo da prisão cautelar e requer-se sua revogação, com imposição de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se há ilegalidade por excesso de prazo na prisão preventiva do paciente;
(ii) avaliar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base nos arts. 312 e 313 do CPP, fundada na gravidade concreta do crime e risco à ordem pública.
4. O paciente possui outras ações penais em curso por crimes graves, revelando risco de reiteração delitiva.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo tramita regularmente, com atos impulsionados inclusive pela defesa, e o réu já foi pronunciado.
6. A Súmula 21 do STJ afasta o alegado constrangimento após a decisão de pronúncia, e a Súmula 64 do STJ impede o reconhecimento de ilegalidade quando o atraso decorre da atuação defensiva.
7. Diante da gravidade do delito e da pluralidade de processos, é incabível a substituição por medidas cautelares.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:
"1. A superveniência da decisão de pronúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva.
2. A pluralidade de processos por crimes graves e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RHC 122.182/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014.

STJ, AgRg no HC 901.024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27/05/2024.

STJ, AgRg no HC 956.604/BA, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025.

STJ, Súmula 21 e Súmula 64.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5003921-09.2025.8.08.0000
PACIENTE:
ENDRYW ALVES DE ASSIS

AUTORIDADE COATORA:
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
Endryw Alves de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos n.º
0003137-46.2018.8.08.0006
, em que responde pela suposta prática do crime tipificado no artigo
121, § 2º, IV, do Código Penal
(homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima).

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão preventiva
, a qual perdura por mais de sete anos, requerendo a concessão de medida liminar para imediata revogação da custódia cautelar, com posterior confirmação no mérito da ordem.

O pedido liminar foi indeferido por ausência de elementos que demonstrassem, de plano, ilegalidade manifesta.

Após análise dos autos, observo que a ordem deve ser denegada.

A prisão preventiva do paciente foi decretada nos moldes dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo como fundamentos a gravidade do crime imputado, a conveniência da instrução criminal e, notadamente, a necessidade de
assegurar a ordem pública
diante da periculosidade do agente.

Com efeito,
consta nos autos que o paciente responde a diversas outras ações penais
, conforme verificado em consulta ao sistema e-Jud, o que reforça a necessidade da custódia para proteção da coletividade. São elas:

Processo nº
0008140-16.2017.8.08.0006
, referente ao crime previsto no
art. 121 do Código Penal
;

Processo nº
0006140-77.2016.8.08.0006
, envolvendo os crimes dos
arts. 16 da Lei nº 10.826/03
(posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) e
28 da Lei nº 11.343/06
(porte de droga para consumo pessoal);

Processo nº
0000002-26.2018.8.08.0006
, pelos crimes previstos nos
arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03
(posse irregular e porte ilegal de arma de fogo).

A pluralidade de processos evidencia potencial reiteração delitiva, circunstância que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, legitima a manutenção da prisão cautelar como instrumento de preservação da ordem pública:

Tese de julgamento: "1.
A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, especialmente em casos de organização criminosa e risco de reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 3. Alegações não debatidas na instância inferior não podem ser conhecidas pelo Tribunal Superior." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 122.182/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014; STJ, AgRg no HC 901.024/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024. (AgRg no HC n. 970.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

No que tange ao alegado excesso de prazo, ainda que se reconheça o longo lapso de segregação, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a aferição de eventual constrangimento ilegal deve observar os critérios da razoabilidade, complexidade da causa, pluralidade de réus, e atuação das partes e do Estado-Juiz, sendo incabível o mero cálculo aritmético de tempo de prisão, senão vejamos:

O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade.
5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia.
6. No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.
7.
IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 956.604/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No caso, o paciente já foi
pronunciado
, o que, por si só, afasta a tese de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da
Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça
:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Ademais, o processo teve andamento contínuo, não se verificando desídia da autoridade apontada como coatora. Ressalte-se, inclusive, que houve interposição de Recurso em Sentido Estrito e dois Embargos de Declaração por parte da defesa, ambos já analisados por esta Câmara.

Neste contexto, eventual prolongamento da custódia decorre diretamente da estratégia defensiva, não podendo ensejar reconhecimento de ilegalidade da prisão, conforme o disposto na Súmula 64 do STJ:

“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.”

De igual modo,
a substituição da prisão por medidas cautelares diversas
não se mostra cabível, diante da gravidade concreta da infração imputada, da personalidade voltada à prática delitiva e da existência de outras ações penais em curso, como já mencionado.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do habeas corpus e nego a ordem
, mantendo incólume a prisão preventiva de
Endryw Alves de Assis
, por estarem presentes os requisitos legais que a justificam e por não se evidenciar, no caso, qualquer ilegalidade ou excesso de prazo.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.